Tribunal: TCU
Processo: 005.305/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 626018, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 626018, função null, que teve como objeto PRODUCAO UNIDADES HABITACIONAIS (no da TCE no sistema: 1051/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1322/2026-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Edson Barros Costa Júnior (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2020), em razão da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 0251305-70/2008, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Olinda Nova do Maranhão (MA), que tinha por objeto a construção de 39 casas, vigente de 12/5/2008 a 29/12/2017; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, mediante pareceres uniformes às peças 71-73, com anuência do Ministério Público (peça 74), propôs arquivar a TCE sob o fundamento de que o valor atualizado do débito apurado - R$ 46.726,42 (atualizado em 1/1/2024) - é inferior ao limite de R$ 120.000,00, conforme estabelecido nos arts. 6o e 29 da IN TCU 98/2024; e Considerando, de fato, que o débito apurado nos autos é inferior ao limite de R$ 120.000,00 indicado como parâmetro para a instauração de TCE, conforme os arts. 6o e 29 da IN-TCU 98/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 6o e 29 da IN-TCU 98/2024, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 23.920,80 (valor histórico), a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Edson Barros Costa Júnior (CPF XXX.785.733-XX), para que lhe possa ser dada quitação, devendo o recolhimento da dívida ser destinada aos cofres da União, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data de ocorrência indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; e b) informar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.305/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Barros Costa Junior (XXX.785.733-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Olinda Nova do Maranhão (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valmira Maria Silva Nogueira (19394/OAB-MA), representando Edson Barros Costa Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.